Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018788-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Falta grave. Perda de dias remidos no patamar máximo. Fundamentação concreta. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal, que

regrediu o paciente para o regime fechado e determinou a perda dos dias remidos cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido visando a desconstituição do ato judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) cabimento de
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução; 2) ausência de fundamentação para a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos em razão da prática de falta grave.

III. Razões de decidir

1. O
habeas corpus
, embora não substitua ordinariamente o agravo em execução, deve ser admitido em caráter excepcional quando envolver decisão transitada em julgado, sem interposição do recurso cabível, especialmente em favor de reeducando segregado.

2. A decisão que impôs a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos possui fundamentação adequada quando analisa as condutas do reeducando à luz da gravidade, reiteração e desrespeito ao regramento da execução penal, não sendo possível considerá-la genérica ou automática.

3. O ato judicial deve ser interpretado e considerado em face do objeto, qual seja, o reconhecimento das faltas graves,
“sendo descabida análise isolada de seus fragmentos para apontar suposta ausência de fundamentação”.
. Se devidamente justificada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos em decorrência de faltas graves, “
não há falar em ausência de fundamentação
”.

4. As viagens [a lazer] do agravante para outros Estados da Federação, sem autorização do Juízo da Execução Penal e durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, as violações ao monitoramento eletrônico [inclusive deixando o equipamento em Cuiabá para obstar registro de deslocamento] e o envolvimento em novas práticas delitivas, tais como lavagem de dinheiro e organização criminosa, recomendam a preservação da incidência no patamar máximo de perda dos dias remidos.

5. O art. 127 da LEP, com a redação da Lei n. 12.433/2011, estabelece como limite máximo a fração de 1/3 (um terço) na perda de dias remidos, cabendo ao magistrado fixar o
quantum
com base em critérios objetivos e subjetivos do caso concreto.

6.
O c. STJ assentou entendimento de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar – descumprimento das regras de monitoramento eletrônico,

tentativa de fuga, evasão da Comarca de origem, envolvimento em novos crimes, dentre outros

- autorizam a decretação de perda de dias remidos, inclusive na fração máxima

de 1/3 (um terço).

IV. Dispositivo e Tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
afigura-se admissível como substitutivo de agravo em execução em hipóteses excepcionais, sobretudo quando houver alegação plausível de ilegalidade e ausência de outro recurso.

2. A perda de dias remidos na fração de 1/3 (um terço) apresenta-se

válida quando baseada em conduta concreta, grave e reiterada do reeducando, devidamente motivada pela autoridade judicial.

3. A fundamentação da perda de remição deve considerar os critérios legais do art. 57 da LEP, sendo legítima a imposição no patamar máximo quando demonstrada a gravidade da falta disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, arts. 50, V; 57; 118, I; 127.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 130.715/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 30.5.2016. STF, RHC 146.327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16.3.2018. STJ, AgRg no HC 867.103/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 5.12.2023. STJ, AgRg no HC 791.297/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.4.2023, DJe 19.4.2023. STJ, HC 487.886/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 7.2.2019. STJ, AgRg no REsp 1.798.650/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.2.2021, DJe 17.2.2021. TJMT, AgExPe 0009822-40.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 14.10.2019. TJMT, HC 0000221-71.2017.8.11.0012, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 20.8.2019. TJPB, HC 0805099-84.2024.8.15.0000, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018788-91.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO DO PRADO GAMA;

DR. JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS;

DR. ARTUR BARROS FREITAS OSTI

PACIENTE(S): PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO WITER FARIAS PAELO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0009678-86.2007.8.11.0042), que o regrediu para o regime fechado e determinou a perda dos dias remidos cumprimento de pena unificada em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – arts. 155, 157 e 307 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 10/14-ID

292228379).

O impetrante sustenta que o
“Juízo Coator [...], por ocasião da regressão do regime de cumprimento de pena do paciente, decretou a perda dos dias remidos em seu patamar máximo, sem qualquer fundamentação sobre o quantum”.

Requer liminarmente para suspender a
“eficácia da decisão combatida na parte em que decreta a perda dos dias remidos em seu patamar máximo, determinando-se a exclusão da sanção do executivo de pena do paciente”
(ID 292228378). No mérito, a

concessão da ordem para anular
“a decisão combatida na parte em que decreta a perda dos dias remidos em seu patamar máximo, determinando-se ao Juízo que prolate nova decisão”
, com documentos (ID 222168168/ID 000168173).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 38/42 – ID 294108359).

O Juízo singular prestou informações (fls. 46/48-ID 295309360).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça opina pelo “não conhecimento” da impetração ou e “pela denegação” da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – PRELIMINARMENTE – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERITORIAMENTE – INSURGE-SE CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DETERMINOU A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 296065891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 1ª Procuradoria de Justiça suscita o “não conhecimento” da impetração sob assertiva de que
“os impetrantes utilizam o habeas corpus em substituição ao recurso próprio de agravo em execução, o que, segundo orientação firmada pelos tribunais superiores, não se mostra admissível”
(ID 286792889).

Vejamos.

A presente impetração

foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 27.5.2024, contra a qual não consta a interposição de agravo à execução penal (SEEU
0009678-86.2007.8.11.0042/PJe 2º grau
).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No caso, o cumprimento de pena em regime fechado e a alegada ausência de fundamentação sobre a perda dos dias remidos recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo por se tratar de paciente segregado.

Logo, admite-se o processamento desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante PAULO WITER FARIAS PAELO registra condenações transitadas em julgado por roubos majorados, furto qualificado e posses irregulares de arma de fogo, com penas unificadas em 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão - art. 157, § 2º, do CP; art. 155, § 4º, do CP; art. 12 da Lei nº 10.826/2003

(Relatório da Situação Processual Executória - SEEU nº 0009678-86.2007.8.11.0042).

Em 25.10.2021, o Juízo da Execução Penal autorizou “
ao

recuperando(a) PAULO WINTER FARIAS PAELO a ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME do fechado para o semiaberto”
, em razão do preenchimento dos requisitos legais

(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 413/415).

Em 27.10.2021, estabeleceu as condições do regime semiaberto, dentre as quais: a proibição de
“mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena”
e utilização de tornozeleira eletrônica (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 419/421).

Em 9.9.2022, determinou a regressão cautelar do agravante por considerar que
“tem contra si condenações diversas e pela prática de crimes graves, indicou endereço na Comarca de Chapada dos Guimarães, contudo sequer está sendo monitorado porque em violação à utilização da tornozeleira eletrônica de monitoração”
(Renato J. de A.C. Filho, juiz de Direito – fls. 651/657 – ID 285870380).

Em 14.12.2022, manteve o agravante em regime semiaberto por entender que se trata
“da primeira falta grave cometida após progressão ao semiaberto”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 913/916).

Realizada audiência de justificação 19.12.2022, regrediu o agravante para o regime semiaberto
“porque o penitente se mostrou displicente no cumprimento de sua pena, visto que deliberadamente deixou de comparecer em Juízo, e ainda se envolveu em novo delito, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em

cumprir com sua reprimenda”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - fls. 917/921).

Em 24.4.2023, esta e. Primeira Câmara Criminal desproveu o AgExPe nº

1001557-22.2023.8.11.0000 e manteve a regressão do agravante nos termos das seguintes premissas:

“Segundo a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

O sucessivo descumprimento das medidas impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto autoriza a regressão de regime.”
(Relator: Des. Paulo da Cunha – fls. 1055/1063)

Em 11.12.2023, o Juízo da Execução Penal manteve o agravante em regime semiaberto por entender que o agravante não possuía
“condenação pelo novo fato delitivo noticiado nos autos, de modo a prevalecer a sua presunção de inocência, por força do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, ainda que relativa”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito à época – fls. 1108/1115 – ID 285870383).

Em 23.1.2024, a 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DE CUIABÁ – interpôs agravo em execução penal visando preservar a regressão definitiva do agravante para o regime fechado (fls. 1152/1660).

Em 3.4.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravante para o regime fechado ao considerar que ele
“abandonou o cumprimento da pena, qual seja, o comparecimento na FUNAC para justificar suas atividades, desativou a sua tornozeleira eletrônica, decorrente do rompimento da cinta e diversas outras violações, bem como, se ausentou da Comarca sem autorização, pois foi preso no Estado de Alagoas”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – fls. 1354/1357-ID 285870386).

Em 27.5.2024, não acolheu as justificativas apresentadas pela Defesa e regrediu o agravante definitivamente mediante a seguinte motivação:

“Pois bem, após analisar com acuidade a justificativa apresentada pelo recuperando durante a audiência (mídia – seq. 526.1), entendo que ela NÃO MERECE ACOLHIDA, sendo imperioso decretar a regressão DEFINITIVA de regime, isto porque,de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Deste modo, considerando que o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso, que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após ter sido oportunizada a progressão ao regime intermediário, o penitente deixou de cumprir as condições de seu regime, em especial, o regular uso do monitoramento eletrônico, pois denota-se dos autos, que ele rompeu a sua tornozeleira eletrônica, fato este admitido pelo próprio recuperando, além de possuir diversas outras violações e, PRINCIPALMENTE, se ausentou da Comarca sem autorização judicial, pois foi preso no Estado de Alagoas.

Neste norte, destaco ainda que, conforme bem asseverou a representante ministerial (seq. 523.1), diversas notícias foram divulgadas pela mídia, dentre as quais, destaco a publicação realizada nas redes sociais da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso [...], mencionando que o sistema de monitoramento eletrônico apontava que o apenado estava em Cuiabá, contudo, a investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apurou que, no mesmo momento, ele se encontrava a quase dois mil quilômetros de Cuiabá.

Conforme se extrai da referida publicação, relativa à “Operação Apito Final ”: “O sistema da tornozeleira eletrônica apontava que o investigado Paulo Witer Farias estava em Cuiabá no dia 30 de dezembro de 2023. Porém, a investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) apurou que, no mesmo momento, ele estava a quase dois mil quilômetros de Cuiabá , desfrutando de um fim de semana de lazer e luxo nas praias do litoral catarinense, onde passou a virada do ano e saltou de paraquedas. Em datas subsequentes, fez viagens às cidades do Rio de Janeiro e Maceió, onde se hospedou em locais de alto padrão, à beira-mar.” (...) “Além de ‘curtir’ livremente, junto com seus comparsas, bares, praias e hotéis de luxo na cidade de Balneário Camboriú, onde passou a virada de ano de 2023 para 2024, Paulo Witer também se divertiu saltando de paraquedas, atividades sustentadas com o dinheiro proveniente das ações criminosas do tráfico. No litoral catarinense, ele fez saltos de paraquedas no dia 30 de dezembro passado.” (...) “Contudo, em todo o período em que permaneceu em Santa Catarina, a tornozeleira eletrônica mostrava que Paulo supostamente estaria em Cuiabá, em seu apartamento em um condomínio em área valorizada da capital, ou seja, a quase dois mil quilômetros do local de onde ele de fato estava”.

E, não bastasse isso, recentemente, foi divulgada outra matéria (https:// w w w . m i d i a n e w s . c o m . b r / p o l i c i a / servidor-da-prefeitura-retirou-objetos-do-ape-de-traficante-veja/468826), referente à segunda fase da “Operação Apito Final”, cuja ação investiga organização criminosa, que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Capital, sob o comando do apenado. Conforme nela consta: “Vídeos de câmeras de segurança mostram o servidor tirando do apartamento de Paulo Witer objetos que pudessem comprometê-lo, entre eles uma tornozeleira eletrônica que deveria estar na perna do traficante.” (...) “A GCCO identificou outro comparsa e ‘fiel escudeiro’ de W.T., que foi identificado como pelas iniciais P.V.G.A. O homem ficou responsável por movimentar a tornozeleira do líder da organização, como se ele estivesse em Cuiabá”.

Assim, resta evidente o descaso e desinteresse por parte do reeducando em cumprir com as condições impostas no regime semiaberto, as quais não se mostram suficientes para o efetivo cumprimento da pena, razão pela qual, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas CARACTERIZA FALTA GRAVE e JUSTIFICA A CONDUÇÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] Posto isso, com esteio no art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da LEP, DECRETO A REGRESSÃO DEFINITIVA de regime do recuperando PAULO WITER FARIAS PAELO que, em relação a este feito, passará/continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO.

Com fundamento no art. 127, da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.”

(João Francisco Campos de Almeida
, juiz de Direito - fls. 10/14-ID

292228379)

Em 26.2.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Edna Ederli Coutinho, incluiu PAULO WITER FARIAS PAEL [impetrante], por maioria, no regime disciplinar diferenciado pelo prazo de 6 (seis) meses nestes termos.

Em 5.6.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a readequação do cálculo de pena após a
“remoção da guia definitiva, relativa à ação penal nº 0010289- 44.2004.8.11.0042, em razão da extinção da punibilidade do apenado, diante do reconhecimento da prescrição na mencionada ação pena”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU 0009678-86.2007.8.11.004).

Em 18.7.2025,

o Juízo da Execução Penal

indeferiu os pedidos de livramento condiciona e
“retirada do apenado do RDD”
,

pois o prazo
“não se esvaiu e está previsto para o dia 26.07.2025”
(SEEU 0009678-86.2007.8.11.004).

Em 30.7.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Alexandre Paulichi Chiovitti, acolheu o pedido deduzido pelo Ministério Público e determinou a prorrogação da imposição do RDD pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar do dia 27.7.2025.

Pois bem.

A regressão definitiva do agravante PAULO WITER FARIAS PAELO para o regime fechado e a revogação de 1/3 (um terço) do tempo remido estão motivados no descumprimento reiterado de condições da execução penal, quais sejam: rompimento e violações da tornozeleira eletrônica; ausência da Comarca sem autorização judicial, com prisão efetivada no Estado de Alagoas [quase 2000km de distância de Cuiabá]; viagem

a lazer para litoral catarinense, onde teria frequentado
“bares, praias e hotéis de luxo na cidade de Balneário Camboriú”
; envolvimento em novos atos criminosos [lavagem de dinheiro e organização criminosa] durante a execução penal.

O “descaso” e o “desinteresse” apresentado pelo agravante durante o cumprimento de pena definitiva, extraídos de condutas ilícitas e comportamentos reprováveis devidamente demonstrados por órgão persecutório [
Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO)]
, ensejaram o reconhecimento de falta grave, com a consequente perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, expressamente consignada na decisão impugnada.

Como bem destacado pelo Juízo da Execução Penal,
“a medida não foi automática, tampouco desprovida de fundamentação, mas sim inerente à própria reiteração de condutas que revelam incompatibilidade com os deveres inerentes ao regime anterior”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 295309360).

Com efeito, o ato judicial deve ser interpretado e considerado em face do objeto, qual seja, o reconhecimento das faltas graves,
“sendo descabida análise isolada de seus fragmentos para apontar suposta ausência de fundamentação”
(TJPB, HC 0805099-84.2024.8.15.0000 - Relator: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos – 18.4.2024).

Se devidamente justificada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos em decorrência de faltas graves, “
não há falar em ausência de fundamentação
” (TJMT, AgExPe nº 0009822-40.2019.8.11.0042 – Relator: Des.

Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal -

j.14.10.2019 – p .14.10.2019).

Noutro giro, as viagens [a lazer] do agravante para outros Estados da Federação, sem autorização do Juízo da Execução Penal e durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, as violações ao monitoramento eletrônico [inclusive deixando o equipamento em Cuiabá para obstar registro de deslocamento] e o envolvimento em novas práticas delitivas, tais como lavagem de dinheiro e organização criminosa, recomendam a preservação da incidência no patamar máximo previsto para a penalidade.

A partir da vigência da Lei n. 12.433 /2011, que alterou a redação do art. 127 da LEP, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave não deve mais incidir sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço).

Noutro giro, cabe ao Juízo da Execução Penal, com certa margem de discricionariedade, aferir o
quantum
a ser aplicado com base na natureza, motivos,

circunstâncias e consequências do fato,
“bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”
, consoante o disposto no art. 57 da LEP (STF,

HC nº130.715/RJ – Relator: Min. Dias Toffoli - Segunda Turma – 30.5.2016).

Com efeito, o c. STJ assentou entendimento de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar – descumprimento das regras de monitoramento eletrônico,

tentativa de fuga, evasão da Comarca de origem, envolvimento em novos crimes, dentre outros

- autorizam a decretação de perda de dias remidos, inclusive na fração máxima - 1/3 (um terço) - (AgRg no HC nº 867.103/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – p. 5.12.2023 – j. 11.12.2023; AgRg no HC nº 791.297/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma -

j. 17.4.2023 – p. 19.4.2023; HC nº 487886/MG

- Relator: Min. Felix Fischer – j. 7.2.2019; AgRg no REsp 1.798.650/RO - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – p. 17.2.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A perda de dias remidos, na fração máxima de 1/3, foi devidamente fundamentada em elementos concretos, não se observando a alegada ausência de motivação, sobretudo, em vista da má conduta carcerária da agravante, que se mostra incompatível com as normas disciplinares do cárcere, haja vista possuir duas faltas graves.”
(HC 0000221-71.2017.8.11.0012 – Relator: Des.

Paulo da Cunha – j. 20.8.2019 – p. 20.8.2019).

Nesse quadro, não se reconhece o alegado constrangimento ilegal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025